Tribunal: TJDFT
Processo: 0734701-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO INVIÁVEL NESTA SEARA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Acusação para condenar os réus pela prática do crime de contratação direta ilegal (art. 337-E do Código Penal c/c o preceito secundário do art. 89 da Lei no 8.666/1993).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de omissão e contradição quanto à fixação de valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPC).
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual é imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Se, embora demonstrada a existência de superfaturamento, o acervo probatório não autoriza a precisa quantificação do prejuízo ao erário, emerge inviável a fixação de indenização mínima. A reparação há de ser perseguida na esfera cível, se o caso.
5. O eventual inconformismo com a fundamentação adotada, assim como o suposto descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado, não se confundem com os vícios de omissão e contradição.
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: art. 337-E do Código Penal c/c o preceito secundário do art. 89 da Lei no 8.666/1993

Jurisprudência relevante: Acórdão 2021131, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.